Tribunal: TJDFT
Processo: 0715348-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715348-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, COMERCIAL DE FOGOS DE ARTIFICIO OLIVEIRA LTDA - ME APELADO: COMERCIAL DE FOGOS DE ARTIFICIO OLIVEIRA LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No despacho de ID 26797815, determinei a intimação da Embargada, Comercial de Fogos de Artifício Oliveira Ltda - ME, para que cumprisse a determinação exarada na r. sentença e trouxesse aos autos planilha atualizada do débito, considerando os novos marcos estabelecidos pelo d. magistrado de origem naquele r. decisum (ID 25944745), a fim de possibilitar a este Relator identificar qual o efetivo impacto do acolhimento parcial dos Embargos à Execução no cálculo do valor devido. A Embargada, então, coligiu ao feito a planilha de ID 26990326, atualizada até julho de 2021. Ocorre que, da atenta análise dos cálculos realizados, verifico que a Embargada utilizou, como valor do débito, o montante de R$ 194.120,00 (cento e noventa e quatro mil, cento e vinte reais - ID 26990326), ao passo que a r. sentença fixou a dívida em R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais - ID 25944745). Ademais, a planilha não esclareceu devidamente qual foi o montante decotado do débito pelo acolhimento parcial dos Embargos à Execução, porquanto, embora tenha havido o provimento deles pelo d. Juízo a quo, os cálculos ora apresentados pela Embargada trouxeram valor maior do que o pedido inicialmente nos autos da Execução (R$ 343.481,95 - trezentos e quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos) - ID 56482419 do processo no 0701133-15.2020.8.07.0018. Diante desse panorama, a fim de subsidiar a análise dos recursos, intime-se novamente a Embargada, Comercial de Fogos de Artifício Oliveira Ltda - ME, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos nova planilha atualizada do débito, que contenha o valor da dívida fixado na r. sentença, além da discriminação do montante que foi decotado do débito pelo acolhimento parcial dos Embargos à Execução. Após, intime-se o Distrito Federal (Embargante), para fins de contraditório, possibilitando que se manifeste acerca dos cálculos apresentados pela Embargada. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator